Tribunal: TJBA
Processo: 8002004-59.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002004-59.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOSELITA MARIA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS DIAS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A CONTRATAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO CONTRATO. NULIDADE DECLARADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
8002004-59.2022.8.05.0074
, em que é apelante o
BANCO BRADESCO SA
e em que é apelada
JOSELITA MARIA DOS SANTOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça